Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ARTIGO 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO POR COMPANHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos à pretensão do apelante em ver partilhado com sua ex-companheira bem imóvel adquirido alegadamente no período da união.
2. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos dos direitos da parte adversa.
3. Os elementos de prova constantes dos autos não demonstram que o bem é de propriedade da ex-companheira, pois, a matricula no Registro de Imóveis do mencionado bem tem como proprietária uma construtora e não há demonstração de qualquer vínculo entre as partes e o mencionado bem.
4. Recurso conhecido e improvido.